Tribunal: TJDFT
Processo: 0703402-24.2020.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Apelação cível. Monitória. Nota promissória. Sentença terminativa. Emenda à inicial. Causa debendi. Desnecessidade.
1. A nota promissória sem eficácia executiva serve para instruir demanda monitória, sem necessidade de demonstração da causa de sua emissão.
2. O desatendimento a ordem de emenda desnecessária não justifica o indeferimento da inicial.